Tribunal: TJPA
Processo: 0002477-39.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002477-39.1999.8.14.0301

APELANTE: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA, BANCO GMAC S.A., FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, VOLKSWAGEN SERVICOS S/A, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, BANCO BRADESCO SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VARIAÇÃO CAMBIAL. DESVALORIZAÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por diversas instituições financeiras e empresas de arrendamento mercantil contra sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarou a nulidade de cláusulas contratuais que vinculavam a correção monetária à variação do dólar norte-americano, nos contratos em que não houvesse comprovação da obtenção de recursos no exterior, determinando a substituição pelo INPC e, nos demais, a revisão para divisão proporcional da onerosidade excessiva causada pela maxidesvalorização cambial de 1999. Também foi fixada devolução dos valores pagos a maior e honorários em favor do Fundo de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de arrendamento mercantil; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação civil pública em defesa de consumidores nesses contratos; (iii) verificar a possibilidade de revisão contratual em razão da desvalorização do real frente ao dólar em janeiro de 1999; e (iv) determinar se é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras e às relações contratuais de arrendamento mercantil quando presente a figura do consumidor vulnerável, conforme a Súmula nº 297 do STJ.

4.

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o objetivo de tutelar interesses individuais homogêneos de consumidores, especialmente em relação à validade de cláusulas contratuais abusivas.

5.

É legítima a revisão das cláusulas de reajuste com base na variação cambial em razão da maxidesvalorização do real em 1999, nos termos do art. 6º, V, do CDC, e da teoria da imprevisão, devendo os efeitos da onerosidade excessiva ser suportados de forma equitativa entre as partes.

6.

A devolução dos valores pagos a maior deve seguir o critério da duplicidade nos casos de ausência de comprovação de financiamento externo, ou ser proporcionalmente compensada nos contratos com captação comprovada de recursos no exterior.

7.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público é indevida, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de arrendamento mercantil que envolvam consumidores finais.

2.

O Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à revisão de cláusulas contratuais abusivas em defesa de interesses individuais homogêneos.

3.

A maxidesvalorização cambial de janeiro de 1999 configura fato imprevisível que autoriza a revisão contratual para partilha da onerosidade excessiva.

4.

É indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317 e 478; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; REsp 472.594/SP, 12.02.2003; REsp 1.321.614/SP, 16.12.2014; AgInt nos EDcl no REsp 2.061.079/SC, 20.05.2024; EREsp 895.530/PR, 26.08.2009.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002477-39.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / PA

APELANTES: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA, BANCO GMAC S.A., FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, VOLKSWAGEN SERVICOS S/A, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA, BANCO GMAC S.A., FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, VOLKSWAGEN SERVICOS S/A, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
,
interpuseram
Recurso de Apelação
, contra sentença de ID. 4189982 que, -
proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
– julgou procedente, em parte, os pedidos.

Pois bem.

A sentença combatida tem seu dispositivo posto nos seguintes moldes:

“(...) JULGA-SE procedente, em parte, o pedido da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra as empresas FORD FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. E OUTRAS, para:
1. declarar a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a variação do dólar como indice de correção monetária, nos contratos em que não ficar comprovada a obtenção de recursos no exterior, determinando seja aplicado como índice de reajuste, em substituição, o INPC - Indice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir da assinatura dos contratos,
devendo ser devolvidos, em dobro, os valores pagos a maior, com as devidas compensações com as prestações vincendas, acaso ainda existentes, devendo os valores pagos a maior ser corrigidos monetariamente a partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação
: 2) determinar a revisão da cláusula contratual que estabeleceu a variação do dólar como indice de correção monetária, nos contratos em que ficar comprovada a obtenção de recursos no exterior e sua aplicação no financiamento efetuado com o consumidor, para permitir a divisão da onerosidade excessiva decorrente da liberação da banda cambial no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a partir de 19.01.1999, inclusive, até o final do contrato, com a devida devolução ou compensação com parcelas vincendas, caso existentes, dos valores pagos a maior pelos contratados, devendo os valores pagos a maior ser corrigidos monetariamente a partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação.
Determina-se, ainda, que os autos das ações privadas, autuadas por dependência a esta Ação Civil Pública, sejam desapensados e remetidos às varas judiciais originárias ou redistribuídos, se for o caso, em vista da incompetência desta 14* Vara Cível para dirimir e presidir os processos de questões particulares, devendo ser juntada cópia da presente decisão a esses autos. Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que se fixa em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, distribuído proporcionalmente entre as empresas sucumbentes, em benefício do Fundo Especial de Defesa do Consumidor, já considerada a sucumbência parcial, deixando-se de condenar o Ministério Público em sucumbência, em vista do amparo legal Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Sentença integrada ao ID.
4189990
,
advinda da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA, BANCO GMAC S.A., FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, VOLKSWAGEN SERVICOS S/A, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,
cada uma ao seu tempo e modo, dispuseram sobre as razões à reforma do comando.

O Apelo foi distribuído à Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, enquanto integrante da 4ª Câmara Cível Isolada
(que ainda deliberava sobre matérias advindas dos Juízes da Fazenda)
, e chegou a proferir decisão homologatória de acordo – compromisso de ajustamento de conduta (ID. 4198951).

Contudo, após especialização das competências recursais em direito público e direito privado
o presente feito foi redistribuído para as Turmas de Direito Público.
(ID. 4198953-Pág.62) restando como Relator, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro (ID 4198954-Pág.01).

Porém, em virtude da Portaria nº 3.774/2017-GP, que removeu o Desembargador para integrar a 1ª Turma de Direito Privado, este ordenou a redistribuição destes autos (ID 4198956-Pág.03).

A
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento
, após receber o feito (ID 4198958-Pág.01), sob ID. 6285472
, aduziu não ser competente para apreciação da matéria posta
– sem, contudo, suscitar o conflito, uma vez já ter sido apontado não ser matéria de Direito Privado -
.

Sob Id. 17168638, a Exma Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, recebendo o feito advindo da Desembargadora Luzia Nadja, determinou a redistribuição ao sucessor da
desembargadora preventa Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Ao ID. 17176525, a Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, corrigiu o despacho de ID. 17168638, e determinou a redistribuição dos autos a esta Desembargadora.

Sob ID. 18387738, encaminhei os autos para apreciação da competência para processamento e julgamento do feito, o que, conforme acórdão proferido nos autos de nº: 0804633-20.2024.8.14.0000, coube a esta relatora.

Sob ID. 29153070 o feito foi julgado no âmbito da 28ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado- plenário virtual, contudo aos IDs.
29402575, 29402502, 29641649 e 32108678
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
,
BANCO BRADESCO S/A (sucessor da FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A)
, VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A. e

SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
,
opuseram aclaratórios, inclusive anunciando nulidade do julgamento dos apelos por ausência de intimação e habilitação dos patronos.

Sob ID. 32117036, converti o julgamento em diligência, concluídas pela Serventia Judicial ao ID. 33153512.

Autos novamente conclusos em 21 de janeiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Entendo ser o caso de novo julgamento das apelações cíveis, razão pela qual pedi
pauta de julgamento do Plenário Presencial.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002477-39.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / PA

APELANTES: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA, BANCO GMAC S.A., FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, VOLKSWAGEN SERVICOS S/A, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Eminentes pares, diante da certidão de ID. 33153512 em que se consignou não estarem todos os advogados devidamente habilitados nos autos, entendo por anular o acórdão de ID. 29153070, julgando-o novamente nesta oportunidade.

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebo nos seus regulares efeitos,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que, nos autos de ACP,
a
) declara nula a atualização monetária vinculada a variação do dólar, se não se comprovar a obtenção de recursos no exterior e
b
) determina revisão das cláusulas contratuais respectivas para que a variação seja dividida igualmente entre as partes.

Pois bem.

O vértice aqui a ser adotado será o da proteção integral da figura do consumidor (
pessoa vulnerável na relação de consumo
) que refrata as demais alegações das apelantes em espectro, seja quando se fala em inaplicabilidade do CDC, seja quando se fala em aplicação do
pacta sunt servanda
ou até mesmo quando se alega incorreções processuais.

1.

Inexistência de incorreção apta a nulificar a sentença. Ausência de prova do prejuízo.

Esclareça-se que no sistema processual de nulidade dos autos processuais, o ato só é desfeito se, em um juízo concreto, ficar comprovado o efeito prejuízo à parte.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief"
(STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022).

Por esta razão, no caso em comento, as alegações de nulidades processuais estão, nesta oportunidade rechaçadas.

2.

Da suposta inaplicabilidade do CDC, e ausência de ilegitimidade ativa do MP pela ausência se interesses coletivos. Inexistência.

A despeito de as apelantes levantarem a argumentação de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de arrendamento mercantil e que, por isso também, não poderia o Ministério Público intervir, hei por bem inacolhê-las. Explico.

Primeiro
porque é clara a presença do consumidor na relação base de origem, o que por sua vez não faz atrair a impossibilidade de aplicação (que em tese compreendida nas relações
bussiness to bussines)
. Havendo a presença clara do consumidor na esteira de consumo, inarredável a aplicação do Código sobredito. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ), inclusive nas relações jurídicas oriundas de contrato de arrendamento mercantil. Veja-se:

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ), inclusive nas relações jurídicas oriundas de contrato de arrendamento mercantil.

[...] (REsp n. 609.329/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 7/2/2013.)

No caso dos autos, onde se debate a respeito da validade da cláusula contratual relativa à variação cambial, a legitimidade ativa do Ministério Público para propositura de ação civil pública é cristalina, já que se trata de defesa de interesses sociais homogêneos de relevante cunho social. Confira-se:

2. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de tarifas/taxas bancárias supostamente abusivas, por se cuidar de tutela de interesses individuais homogêneos de consumidores/usuários do serviço bancário. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.061.079/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Neste sentido aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor e assim atraída a legitimidade do Ministério Público.

3.

Da ilegalidade das cláusulas contratuais. Proteção consumerista. Mitigação ao regime do pacta sunt servanda. Desvalorização cambial. Hipótese de revisão.

Não se pode compreender que, na realidade contemporânea das relações pessoais, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor se submeta em absoluto ao
pacta sunt servanda
ou estrita legalidade na liberdade de contratar, que afastaria eventual recomposição em caso de imprevisão e onerosidade descompassada.

Em qualquer destas hipóteses de liberdade de contratar, seja qual a denominação dada pelas partes, havendo a incidência de descompasso de contraprestações,
se vê possível a revisão.

A despeito de haver a predileção pela mínima intervenção do Estado nas relações contratuais esteadas sob o primado da autonomia da vontade, tal não é absoluta, o que permite o Estado-Juiz, observando as premissas legais, recalibrar o pacto.

Schreiber e Tartuce, na obra Código Civil comentado assim prelecionam que:

A liberdade de contratar encontra, por assim dizer, um limite na realização desse interesse [particular], ficando a eficácia da cláusula suspensa até que tal interesse tenha sido atendido e com os necessários ajustes na dinâmica econômica do contrato. Isso ocorre porque cada exercício concreto de liberdade contratual pelos contratantes está permanentemente condicionado ao atendimento de interesses sociais que se afigurem relevantes naquela situação particular. A ordem jurídica realiza um juízo de merecimento de tutela (meritevolezza) de cada ato da vida contratual, à luz dos interesses sociais que toquem aquele contrato específico. (SCHREIBER, Anderson et al. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense 2021, p. 286).

Há consenso doutrinário, portanto, no sentido de que as relações contratuais privadas são regidas, em linha de princípio, por três vertentes revisionistas, quais sejam:
a)
teoria da base objetiva do contrato, aplicável, em regra às relações de consumo (art. 6º, inciso V, do CDC);
b)
a teoria da imprevisão (art. 317 do CC); e
c)
a teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC).

(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Ocorrendo a vinculação da atualização monetária a dólar americano, a maxidesvalorização do real é causa para recompor o indexador das parcelas. No ponto se ressalte que essa desvalorização só não será aplicada em casos que não se perceba a presença do consumidor vulnerável (REsp n. 1.321.614/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 3/3/2015), nas demais hipóteses, viável a revisão.

No caso dos autos a desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano é fato que não se tornou controverso. Partindo deste pressuposto, é inarredável a recalibração do fator de atualização, diante da sobredita e considerável desvalorização, oriunda de evento imprevisível, o que, por sua vez, atrai o reajuste das parcelas.

Portanto, em razão da teoria da imprevisão e, nos termos do artigo 6º, V do CDC, admissível a revisão do contrato no que se refere à atualização das prestações mensais pela cotação do dólar.

A esse respeito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO CAMBIAL. VALIDADE. ELEVAÇÃO ACENTUADA DA COTAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA. FATO NOVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. LEI N. 8.880/94, ART. 6º. CDC, ART. 6º, V. I. Não é nula cláusula de contrato de arrendamento mercantil que prevê reajuste das prestações com base na variação da cotação de moeda estrangeira, eis que expressamente autorizada em norma legal específica (art. 6º da Lei n. 8.880/94).
II. Admissível, contudo, a incidência da Lei n. 8.078/90, nos termos do art. 6º, V, quando verificada, em razão de fato superveniente ao pacto celebrado, consubstanciado, no caso, por aumento repentino e substancialmente elevado do dólar, situação de onerosidade excessiva para o consumidor que tomou o financiamento.

III. Índice de reajuste repartido, a partir de 19.01.99 inclusive, eqüitativamente, pela metade, entre as partes contratantes, mantida a higidez legal da cláusula, decotado, tão somente, o excesso que tornava insuportável ao devedor o adimplemento da obrigação, evitando-se, de outro lado, a total transferência dos ônus ao credor, igualmente prejudicado pelo fato econômico ocorrido e também alheio à sua vontade. IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 472.594/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, relator para acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 12/2/2003, DJ de 4/8/2003, p. 217.)

E ainda:

O preceito insculpido no inciso V do artigo 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor." (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)

Compreensão mantida e reafirmada em:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VARIAÇÃO CAMBIAL. SOBREVALORIZAÇÃO DÓLAR NORTE-AMERICANO. JANEIRO 1999. PREJUÍZOS. PARTES IGUAIS. (...). 3. Em contrato de arrendamento mercantil é válida cláusula de reajuste das prestações com base na variação da cotação de moeda estrangeira (Lei 8.880/94, art. 6º), devendo os prejuízos advindos da vultosa sobrevalorização do dólar norte-americano ocorrida em janeiro de 1999 ser suportados em partes iguais pelos contratantes. Precedentes da 2ª Seção. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (EDcl no AgRg no REsp 417.878/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 10/12/2012).

Para mais:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO. DIVISÃO EQUITATIVA. (...) 2. Consoante jurisprudência desta Corte, a desvalorização súbita da moeda brasileira ocorrida em janeiro de 1999 configura onerosidade excessiva a afetar a capacidade de o consumidor adimplir suas obrigações contratuais, mas, diante da previsibilidade de modificação da política cambial, a significativa valorização do dólar norte-americano deve ser suportada por ambos os contratantes de forma equitativa. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 716.702/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2014, DJe 02/06/2014).

Portanto, diante da ocorrência de majoração do valor das parcelas para um patamar muito acima que aquele contratado diante da variação cambial
, - que altera a base objetiva do contrato -
torna-se cristalino o desequilíbrio no pacto diante do consumidor. Acertada, portanto, a revisão.

4.

Da forma de devolução dos importes e dos valores indevidamente cobrados.

No ponto, considerando abusiva a indexação, o togado
a quo
assim dispôs:

“(...)
nos contratos em que não ficar comprovada a obtenção de recursos no exterio
r, (...), devendo ser
devolvidos, em dobro, os valores pagos a maior, com as devidas compensações com as prestações vincendas, acaso ainda existentes, devendo os valores pagos a maior ser corrigidos monetariamente a partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação.

(...)

2)
nos contratos em que ficar comprovada a obtenção de recursos no exterior e sua aplicação no financiamento efetuado com o consumidor
,
para permitir a divisão da onerosidade excessiva decorrente da liberação da banda cambial no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a partir de 19.01.1999, inclusive, até o final do contrato,

com a devida devolução ou compensação com parcelas vincendas, caso existentes, dos valores pagos a maior pelos contratados, devendo os valores pagos a maior ser
corrigidos monetariamente a partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação
.

(...)”

Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acertada então a forma de ressarcimento dos valores estabelecida em sentença, seja pela via da devolução direta ao consumidor, seja pela via da compensação com os valores ainda vincendos.
In verbis
:

III. Índice de reajuste repartido, a partir de 19.01.99 inclusive, equitativamente,
pela metade, entre as partes contratantes, mantida a higidez legal da cláusula, decotado, tão somente, o excesso que tornava insuportável ao devedor o adimplemento da obrigação
, evitando-se, de outro lado, a total transferência dos ônus ao credor, igualmente prejudicado pelo fato econômico ocorrido e também alheio à sua vontade. IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 472.594/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, relator para acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 12/2/2003, DJ de 4/8/2003, p. 217.)

Desta forma, nos contratos
em que não se verificar a ocorrência de recursos externos
,
os valores pagos a maior
,
já decotadas as compensações com as prestações vincendas
,
devem ser devolvidos em dobro, corrigidos e atualizados
. Por sua vez,
os contratos em que comprovada a obtenção externa
,
o acréscimo advindo da maxidesvalorização deve ser rateado igualmente pelas partes
, e
eventual excesso que foi arcado pelo consumidor, deve ser devolvido ou compensados
sem perder de vista a correção monetária partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação.

5.

Da fixação de honorários sucumbenciais ao Ministério Público.

A partir do predicado normativo do art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85), lidos a partir de uma ótica simétrica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. Na ação civil pública movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras

do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85. 2. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. 3. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Precedentes. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp 895.530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009)

Para mais:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA UNIÃO E DO MP. DISSENSO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).2. Súmula n.º 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1544693/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)

Desta forma, apenas e unicamente o ponto da sentença em que se fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do
parquet
deve ser reformado para afastar a dita condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente para afastar a condenação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público
, mantida irretocável a sentença combatida.

1.

Esta decisão é dada sem prejuízo do acordo judicial homologado ao ID. 4198951 – Pág. 3.

2.

Prejudicados os aclaratórios de Ids. 29402575, 29402502, 29641649 e 32108678, uma vez que houve julgamento do mérito.

3.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

4.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Considera-se pré-questionada toda a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2026